Tribunal: TJSP
Processo: 2164357-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora - Pequena propriedade rural - Imóvel dado em garantida de dívida - Cédula de crédito bancário - Alegação de impenhorabilidade - Desacolhimento - São penhoráveis, por expressa ressalva contida no art. 3°, V, da Lei 8.009/1990, os imóveis dados em garantia hipotecária da dívida - Ninguém é obrigado a dar o imóvel em hipoteca a quem quer que seja e, se o faz, seja

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora - Pequena propriedade rural - Imóvel dado em garantida de dívida - Cédula de crédito bancário - Alegação de impenhorabilidade - Desacolhimento - São penhoráveis, por expressa ressalva contida no art. 3°, V, da Lei 8.009/1990, os imóveis dados em garantia hipotecária da dívida - Ninguém é obrigado a dar o imóvel em hipoteca a quem quer que seja e, se o faz, seja por que razão for, saberá, desde logo, que estará renunciando ao benefício legal da impenhorabilidade - Decisão mantida - Recurso desprovido.